Tribunal: STF
Processo: RHC 58503
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS.
PRAZO. TEMPESTIVIDADE. NULIDADES DESPREZADAS.
II.SE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO A SECRETARIA ESTAVA FECHADA, OCORREU
EMBARACO JUDICIAL, AUTORIZANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O DIA
IMEDIATO. OFERECIDA A PETIÇÃO RECURSAL NESSE DIA, FOI TEMPESTIVA A
INCONFORMAÇÃO.
III.INCOMPETENCIA EM RAZÃO DO LUGAR REJEITADA, EIS QUE O SEQUESTRO
TEVE INICIO NA COMARCA ONDE FOI INSTAURADA A AÇÃO.
IV.RÉU FORAGIDO. AO SER APRESENTADO EM JUÍZO E APENAS INTERROGADO,
RECEBENDO O PROCESSO NO ESTADO EM QUE O ENCONTROU.
V.RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, MAS, NÃO PROVIDO.